Tribunal: TJES
Processo: 5003828-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003828-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCUS VINICIUS ALVES FLORENCIO PIMENTEL

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO NOVO DO SUL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003828-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCUS VINICIUS ALVES FLORENCIO PIMENTEL

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO NOVO DO SUL
Advogado do(a) PACIENTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO –
AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.
1.
Em que pese a tramitação atípica, não se mostra evidenciado o excesso de prazo alegado, uma vez que já apresentadas as razões recursais, estando os autos em via de serem remetidos ao segundo grau de jurisdição para processamento e julgamento do recurso de apelação interposto. 2
.
Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCUS VINICIUS ALVES FLORENCIO PIMENTEL, o qual foi condenado nos autos da ação penal nº 0000022-93.2024.8.08.0042, pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 06 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

O Impetrante afirma, essencialmente, que o constrangimento ilegal advém do excesso de prazo para o processamento do recurso de apelação interposto, haja vista que, desde o dia 23 de janeiro do corrente ano, não há movimentação processual.

Pedido de liminar indeferido (ID. 12745737).

A autoridade apontada coatora prestou as informações (ID. 12816688).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr. Josemar Moreira, opinou pela denegação da ordem (ID. 12916328).

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003828-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCUS VINICIUS ALVES FLORENCIO PIMENTEL

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO NOVO DO SUL
Advogado do(a) PACIENTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCUS VINICIUS ALVES FLORENCIO PIMENTEL
, o qual foi condenado nos autos da ação penal nº 0000022-93.2024.8.08.0042, pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 06 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

O Impetrante afirma, essencialmente, que o constrangimento ilegal advém do excesso de prazo para o processamento do recurso de apelação interposto, haja vista que, desde o dia 23 de janeiro do corrente ano, não há movimentação processual.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, agora em sede de cognição exauriente, não vejo motivos para alterar a decisão de indeferimento do pedido.

Isso porque, em consulta à ação penal, constatei que foram apresentadas as contrarrazões recursais e os autos já se encontram em via de remessa a esta Corte.

Ressalto que o paciente, se encontra custodiado em unidade prisional adequada ao regime de cumprimento de pena fixado.

Assim, entendo que, apesar de atípica a tramitação, não houve prejuízo suportado pelo paciente que evidenciasse a existência de constrangimento ilegal.

Assim,
denego a ordem
pretendida, recomentando ao Magistrado a expedição, com urgência, de guia de execução provisória, bem como a remessa dos autos a este segundo grau de jurisdição para apreciação do recurso de apelação interposto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)